Tribunal: TJPA
Processo: 0802792-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802792-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: FRANCISCO DA COSTA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO EM CERTAME. RECONHECIDA NA DECISÃO COMBATIDA A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. DECISÃO ESCORREITA. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 266 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802792-58.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Francisco da Costa Nascimento

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo MM. Juízo plantonista cível da capital, nos autos do Mandado de Segurança, que
deferiu parcialmente
a liminar nos seguintes termos:

“Compulsando os documentos juntados com a petição inicial vislumbro relevância jurídica na fundamentação trazida pelo impetrante, eis que faz prova da sua convocação no concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (Id nº 47147060 – Pág. 9), bem como ter obtido aptidão na prova teórica de trânsito, aguardando apenas a realização da prova prática, consoante documento de IDs ns. 47147049, 47147050 e 47147052, não sendo razoável impedir que o impetrante possa se matricular no Curso de Formação de Praças por morosidade da Administração Pública.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público (Súmula nº 266/STJ).

(...)

Por outro lado, não merece prosperar a alegação de nulidade dos itens que preveem a exigência de que o candidato tenha CNH, uma vez que uma das funções desempenhadas pelos praças e soldados é a condução de veículo automotor, de modo a ser justificada a exigência de referida documentação, devendo tal requisito ser preenchido até a data da posse conforme dito alhures.

Isto posto, vislumbrando, neste momento, os pressupostos para a concessão da liminar e por constatá-los no caso ora sob análise,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
, de modo a determinar a reintegração do impetrante, sr. FRANCISCO DA COSTA NASCIMENTO, ao certame com a permissão de sua matrícula no Curso de Formação da PM, devendo a CNH ser exigida somente na data da posse no cargo, isto é, deve ser apresentada pelo candidato até a conclusão do curso de formação, e desde que não haja outro motivo que justifique o indeferimento da matrícula.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão agravada viola diversas disposições de direito. Sustenta que a exigência da CNH, nos termos da lei, é feita no ato de incorporação, que é concomitante com a matrícula no Curso de Formação de Praças.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8458846)

Ainda que devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id 8879984).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9468110)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do recurso de agravo de instrumento versa sobre a decisão do Juízo
a quo
que determinou a

reintegração do impetrante ao certame público, com a permissão de sua matrícula no Curso de Formação da PM, devendo a CNH ser exigida somente na data da posse no cargo.

Não merece retoques a decisão vergastada. Explico.

Como cediço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, dentre outros documentos, deve ser comprovado no momento da posse, e não no momento da inscrição, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal da Cidadania comprovando o posicionamento pacificado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.

Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.446.879/ES, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 27/4/2016)

No mesmo sentido, há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Acórdão ID n. 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 16/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma do
decisum
vergastado, em razão deste estar alinhado a posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em razão de o agravado já estar devidamente habilitado, tendo juntado a CNH no processo de origem, conforme se verifica no id 50635398.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/09/2022